Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011630-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (ADVOGADO), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (AGRAVANTE), GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (ADVOGADO), CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA - CPF: 277.673.616-91 (AGRAVADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE SA - CPF: 277.651.306-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA SOFIA DE SOUZA - CPF: 424.386.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SOUZA DE SA - CPF: 029.944.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE SOUZA DE SA - CPF: 041.787.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO – ART. 842 DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em relação a parte adversa, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

A ausência de intimação do cônjuge não executado nos atos de penhora e arrematação de imóvel comum, se comprovada, configura vício apto a ensejar a anulação da expropriação judicial, mesmo após a expedição da carta de arrematação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, VALTECIDE PEREIRA DE LARA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação e Penhora com Pedido de Tutela de Urgência n. 1007032-76.2025.8.11.0003, ajuizada por CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA, deferiu o pedido liminar realizado, para suspender a ordem de imissão na posse do arrematante, bem como de todos os atos expropriatórios vinculados ao imóvel de matrícula n. 58.583 do RGI de Rondonópolis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a arrematação ocorreu regularmente, conforme os ditames legais, tendo sido cumpridas todas as exigências previstas nos artigos 903 e 843 do CPC; (ii) que a ex-esposa do executado, Cleusa Lucia Ferreira de Sá, foi devidamente intimada da penhora e da avaliação do imóvel, inclusive tendo proposto embargos de terceiro em 2008, os quais foram julgados improcedentes, com reconhecimento do direito à meação; (iii) que não há nulidade a ser reconhecida, pois a recorrida já exercera plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sua meação resguardada; (iv) que a suspensão da imissão na posse configura grave violação à segurança jurídica e aos direitos do arrematante de boa-fé, que já cumpriu integralmente todas as obrigações legais, inclusive com registro do imóvel em seu nome em janeiro de 2025; (v) que a tutela de urgência foi concedida com base em argumentos já superados processualmente, e que a recorrida não demonstrou nenhum prejuízo concreto, sendo inaplicável a alegação de nulidade sem demonstração de dano efetivo (
princípio pas de nullité sans grief
).

Ao final, requer o provimento do presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e garantir a imediata imissão na posse do imóvel, além do reconhecimento de sua boa-fé, a revogação da tutela de urgência, o restabelecimento da eficácia da carta de arrematação e a expedição do respectivo mandado de imissão na posse.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. n.o 283024876.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 288570376.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Valtecide Pereira de Lara, arrematante e terceiro interessado, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de arrematação e penhora promovida por Cleusa Lucia Ferreira de Sá, a qual deferiu tutela provisória de urgência para suspender a ordem de imissão na posse do imóvel arrematado, bem como todos os atos expropriatórios subsequentes, até o julgamento final da demanda.

A insurgência do agravante se fundamenta na suposta regularidade do procedimento expropriatório, argumentando que a agravada, na qualidade de ex-cônjuge do executado, foi devidamente cientificada da penhora e da avaliação do imóvel, tendo, inclusive, ajuizado embargos de terceiro, julgados improcedentes, com preservação da sua meação.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto, a controvérsia envolve a validade da arrematação de bem imóvel de copropriedade da autora da ação originária e de seu ex-cônjuge, em processo de execução de alimentos, havendo alegação de ausência de intimação pessoal da meeira quanto aos atos de penhora e arrematação, circunstância que, em sede de cognição sumária, pode vir a configurar vício relevante e potencialmente invalidante, a ensejar a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau.

A agravada alega que jamais foi regularmente intimada da penhora do bem imóvel, tampouco da arrematação, e que a alienação se deu sem sua ciência, impedindo-lhe o exercício do contraditório, da ampla defesa, do direito de preferência e da possibilidade de remissão do imóvel, prerrogativas que a lei expressamente lhe assegura, como cônjuge não executada em regime de comunhão de bens, nos termos dos arts. 842 e 843 do CPC.

O artigo 842 do Código de Processo Civil é categórico ao exigir a intimação do cônjuge do executado, salvo nos casos de separação absoluta de bens, o que não se verifica nos autos.

Tal norma se fundamenta na ideia de que, no regime de comunhão de bens, a responsabilidade patrimonial é compartilhada, e os atos de constrição devem resguardar os direitos do cônjuge meeiro, inclusive quanto ao exercício do direito de preferência.

“Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.”

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.”

Nesse contexto, a ausência de intimação do cônjuge sobre os atos expropriatórios constitui vício processual de natureza absoluta, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive por meio de ação anulatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARREMATANTE. ATO JUDICIAL EIVADO DE VÍCIO DE NULIDADE . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE EM PENHORA DE IMÓVEIS ART. 842 CPC. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA . VÍCIOS INSANÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda 2 . Assim no caso em espécie, uma vez que o caso já tenha expedido a carta de arrematação ao arrematante, o pedido de anulação da arrematação ou “desfazimento” da alienação somente ser deferida em presente ação, no caso anulatória (art. 486 do CPC). 3. Ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares . 4. Observa-se, a princípio, a existência de um relevante vício no processo de expropriação e alienação do bem imóvel, qual seja, a ausência de intimação do próprio executado (Mario Divino Rodrigues) – esposo da sra. Terezinha Rodrigues dos Santos (art. 842 do CPC)– a respeito da penhora do bem imóvel em questão e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, circunstância esta que não só cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa da sua quota-parte no bem imóvel como ainda a impediu de remir a dívida antes da adjudicação ou alienação do bem (art . 304 do CC e art. 826 do CPC) ou, ainda, de exercer o seu direito de preferência em igualdade de condições na qualidade de cônjuge/coproprietária não executada ( § 1o do art. 843 do CPC).. 5. Deixou o Juízo a quo de atender a certidão em suma, além de desrespeitar norma processual pertinente e jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, e configurado a ausência de esforço mínimo como se mostrou o caso sub judice, consubstancia em outro vício de nulidade. 6. Ausência de intimação do cônjuge sobre penhora efetivada em imóvel pertencente ao casal trata-se de nulidade absoluta (artigo 247, do CPC), que pode ser alegada a qualquer momento, como também a ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, impõe se desta forma, manutenção da sentença combatida que atendeu a legislação pertinente e seguiu jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso, com DECLARÇÃO de nula a penhora realizada nos autos n . 1667/2003 – código n. 7732, bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, ANULADO o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação.”
(TJ-MT 00069401320198110008 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – AR DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO EM ENDEREÇO DESCONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONJUGE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art . 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. 2. A arrematação poderá ser invalidada quando efetivada por preço vil ou com outro vício de nulidade, ou seja, quando transgredir expressamente a regra processual que a regulamenta, independente da boa-fé do arrematante . 3. Determina o Código de Processo Civil que, no caso de penhora de bem indivisível, é reservado ao cônjuge da parte executada ser intimado da penhora e, como coproprietário, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições. 4. Recurso conhecido e não provido . Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1016446-78.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Esses precedentes evidenciam que, independentemente da boa-fé do arrematante, eventual nulidade dos atos de penhora e arrematação implica a anulação do procedimento, resguardando-se, se for o caso, o direito à reparação de perdas e danos.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a circunstância de a agravada haver ajuizado embargos de terceiro em momento anterior não supre, automaticamente, a nulidade relativa à ausência de intimação pessoal, sobretudo se inexistente prova inequívoca de que ela teve ciência formal e prévia dos atos de constrição. A intimação há de ser pessoal e regular, sob pena de nulidade do procedimento expropriatório.

Trata-se, portanto, de típica decisão proferida no exercício do poder geral de cautela do juízo, amparada em fundamentos jurídicos legítimos e em evidências razoáveis de nulidade, que justifica, ao menos por ora, a preservação do
status quo
até decisão final da demanda originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025